Tribunal: TJPA
Processo: 0800279-34.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800279-34.2021.8.14.0136

APELANTE: MARGILA SIMONE ALVES PEREIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECUSO ADESIVO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SECURITÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
DO RECURSO DE APELAÇÃO DA SEGURADORA

–
INVALIDEZ PARCIAL DO BENEFICIÁRIO QUE DEVE SER PAGA DE FORMA PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ
– SÚMULA 474 DO STJ – LAUDO PERICIAL – PERDA DO JOLEHO ESQUERDO NA PROPORÇÃO DE 75% (SETENTA E POR CENTO) – COMPLEMENTAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA NO VALOR R$ 843,75 (OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) – REFORMA – DECABIMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESTE PONTO –

DO RECURSO ADESIVO DA AUTORA
– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–

DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA
– ACOLHIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL DA AUTORA, QUAL SEJA, O RECEBIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO SECURITÁRIA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC –

REFORMA DA SENTENÇA NESTE CAPITULO – RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO DA SEGURADORA

1.2. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da adequação do montante fixado à título de complementação do seguro DPVAT.

1.3. Consta das razões deduzidas pela ora apelante que, o Laudo Pericial juntado pela autora afasta a alegação de invalidez para a prática de suas ocupações, tendo em vista a possibilidade de tratamento da lesão sofrida, o que afastaria o suposto direito do recebimento da indenização pleiteada na exordial.

1.4.
Consoante entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 474), a
indenização do seguro
DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário, deve ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

1.5.
Diante disso, considerando que o laudo pericial atesta a perda funcional do joelho esquerdo na proporção de 75% (setenta e cinco por cento), que deve incidir sobre o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor máximo de condenação, tem-se que o montante a que faria jus o autor/apelado, seria de
R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
.

1.6. Dessa forma, considerando que o
montante pago pela seguradora no âmbito administrativo foi de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), de fato, faz jus o autor/apelado a complementação do seguro, contudo, apenas no importe de R$
843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), impondo-se a manutenção da sentença nesse ponto.

2. DO RECURSO ADESIVO DA AUTORA

2.1.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição do acerto ou suposto desacerto da sentença que condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

2.2. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante a necessidade de reforma da sentença ora combatida, uma vez que, a requerida mesmo tendo sido vencida na demanda, não foi condenada em honorários advocatícios, indo assim em contrário ao que estabelece o art. 85, do CPC.

2.3.

Como é sabido, a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação; e, excepcionalmente.

2.4. No caso em tela, por incidência do princípio da sucumbência
, bem como em razão da parte vencedora ser beneficiária da justiça gratuita, o ônus

sucumbencial deve recair à seguradora requerida/apelada, pois, em que pese a parte autora não tenha auferido o recebimento do todo o valor requerido na inicial, logrou êxito em seu pedido principal, qual seja, o recebimento da complementação do Seguro DPVAT, restado vencido a parte requerida, devendo, portando, ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na hipótese, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

2.5. Dessa forma, considerando o acolhimento da pretensão da parte autora, inverto o ônus sucumbencial, impondo a seguradora/apelada o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

3.
Recursos de Apelação e Adesivo
CONHECIDOS
,
NEGANDO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Seguradora
e
DANDO PROVIMENTO
ao recurso da autora, para inverter os ônus sucumbencial, mantendo a sentença em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
e
ADESIVO
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
,

tendo como partes

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,

e
MARGILA SIMONE ALVES PEREIRA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO
ao interposto pela Seguradora e
DANDO PROVIMENTO
ao interposto pela autora, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800279-34.2021.8.14.0136

APELANTE/APELADA:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADA/APELANTE: MARGILA SIMONE ALVES PEREIRA

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, e Recurso
ADESIVO
interposto por
MARGILA SIMONE ALVES PEREIRA
, inconformadas com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás/PA que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
,
ajuizada pela segunda apelante
,
julgou parcialmente procedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID
9369796
), narrou a autora que em 04/06/2020
enquanto trafegava em sua motocicleta (Honda/CG 160, Titan EX), caiu em um buraco vindo a desequilibrar e colidir no solo, sofrendo lesões físicas que resultaram na invalidez permanente, conforme Boletim de Ocorrência Policial e Laudo Pericial.

Diz que, ante a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez decorrente, recebeu administrativamente o valor de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), salientando que, diante da impotência funcional em membro superior esquerdo em 70% (setenta por cento), faz jus ao recebimento da importância de R$ 4.927,50 (quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).

Pleiteou, assim, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, pela procedência da exordial para que a requerida fosse condenada ao pagamento de
R$ 4.927,50 (quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), bem como
a condenação nas custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da causa corrigido.

Juntou o autor, documentos com escopo de subsidiar seus pleitos.

Em decisão de ID
9369812, foi deferido o benefício da gratuidade de justiça.

Em contestação (ID
9369869
), aduziu a seguradora requerida, em suma, preliminarmente de ilegibilidade dos documentos apresentados pela parte autora e, no mérito, a inexistência de nexo de causalidade; a constitucionalidade das Leis 11.482/2007 e 11.495/2009; a
ausência de comprovação de lesão mais grave do que a aferida administrativamente
, bem assim, que o pagamento na via administrativa foi proporcional ao grau de lesão do autor, inexistindo qualquer complementação, razão pela qual pugnou pela improcedência da inicial.

Por sua vez, a requente apresentou replica a contestação (ID
9369873), refutando a tese apresentada pela seguradora.

No ID 9369885, foi colacionado Laudo Pericial elaborado por perito nomeado pelo juízo.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação de Sentença (ID 9369884), que julgou parcialmente procedente a exordial para
condenar a seguradora requerida ao pagamento a título de complementação de seguro DPVAT, do montante de
R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) e, considerando o valor de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) recebido administrativamente, determinou o pagamento do valor de R$ 843,75 (oitocentos quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), com a incidência de correção monetária desde o acidente, e juros a partir da citação válida.

Condenou, ainda, a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em razão de ter sucumbido na maior parte dos pedidos, suspendo a exigibilidade da condenação por ser beneficiária da justiça gratuita.

Dessa decisão, opôs a requerente Embargos de Declaração (ID
9369887), os quais foram rejeitados pelo juízo primevo (ID 9369901).

Inconformada, a requerida
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
.
interpôs Recurso de Apelação (ID
9369892
).

Alega que o
Laudo Pericial juntado pela autora afasta a alegação de invalidez para a prática de suas ocupações, tendo em vista a possibilidade tratamento da lesão sofrida, o que afastaria o suposto direito recebimento da indenização pleiteada na exordial.

Afirma que, a realização de tratamento médico e cirurgia no membro acometido, prejudica o pagamento do seguro DPVAT pleiteado pela vítima, uma vez que, a eventual invalidez ainda não pode ser considerada consolidada, logo, não sendo possível a sua aferição e quantificação, posto que, com o tratamento o quadro clínico da parte autora pode vir a apresentar melhora ou até mesmo cura.

Pugna, assim pelo provimento do presente recuso de apelação para que seja reformada a sentença testilhada, nos termos do pleito apelatório.

Em sede de contrarrazões (ID 9369905), aduz a requerente, não assistir razão ao apelante em suas alegações, pugnando assim, pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença vergastada.

MARGILA SIMONE ALVES PEREIRA
, por sua vez, apresentou recurso Adesivo (ID
9369907
),
alegando, em síntese, a necessidade de
reforma da sentença ora combatida, uma vez que, a requerida mesmo tendo sido vencida na demanda, não foi condenada em honorários advocatícios, indo assim em contrário ao que estabelece o art. 85, do CPC.

Aduz que, pelo fato de o valor da condenação ter sido estabelecida com base no laudo médico confeccionado em audiência, não haveria que se falar que a recorrente sucumbiu em maior parte de seu pedido.

Pugna, assim pelo provimento do presente recuso de apelação para que seja reformada a sentença testilhada, condenando
a recorrida em honorários sucumbenciais entre 10% (dez) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizado.

Em sede de contrarrazões (ID 11373999), pugna a requerida pelo desprovimento do Recurso Adesivo.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID
9888357
), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID
10332824
).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

DO RECURSO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da adequação do montante fixado à título de complementação do seguro DPVAT.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que, o
Laudo Pericial juntado pela autora afasta a alegação de invalidez para a prática de suas ocupações, tendo em vista a possibilidade de

tratamento da lesão sofrida, o que afastaria o suposto direito recebimento da indenização pleiteada na exordial.

Do Seguro DPVAT

Como é sabido, o seguro DPVAT tem por objetivo garantir o pagamento de indenização às vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso.

Com efeito, a Lei nº 6.194/1974 criou o seguro obrigatório e determina que todos os proprietários de veículos automotores de via terrestre paguem o prêmio relativo ao seguro DPVAT, sendo que a obrigatoriedade do pagamento garante às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

Assim, o art. 3° do referido diploma legal (com alterações introduzidas pela Lei n. 11.945/2009), estabelece:

Art. 3°. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2° desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1º. No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

A graduação da invalidez da vítima de acidente de trânsito foi introduzida pela Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009, que atualmente regula a matéria em seus artigos 30 a 32.

Nesse sentido, aplica-se a proporcionalidade na indenização para o caso de invalidez permanente no seguro DPVAT ao grau desta, com a ressalva de que o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, orienta que:

“STJ - Súmula 474
: A indenização do seguro
DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”

Nesse sentido, vejamos precedente da citada Corte Cidadã,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMOAGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva
proporcionalidade
. Precedentes do STJ. A extensão da lesão e grau de
invalidez

deve
ser determinada pela Corte local.

2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.

(EDcl no AREsp 100273 SC 2012/0001393-8. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Data do Julgamento: 13/03/2012, Data da Publicação: 19/03/2012).” (Grifei).

No mesmo sentido, evidenciam-se os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DPVAT. AFASTADA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 11.482/2007 E 11.945/2009
. AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL DEMONSTRANDO O PERCENTUAL DO DANO CORPORAL SOFRIDO.
VALOR DA INDENIZAÇÃO SERÁ PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O juízo de primeiro grau declarou a inconstitucionalidade incidental da Tabela trazida pela Lei n. 11.945/2009, julgando procedente o pedido deduzido pelo apelado de pagamento integral da indenização do Seguro DPVAT.

2. O acidente automobilístico ocorreu em 24.04.2011, ou seja, após a edição da MP 451/08, posteriormente convertida na Lei 11.945/09, que determinou que a indenização do seguro DPVAT deveria ser gradativa, isto é, calculada percentualmente, de acordo com o grau da lesão constatada.

3. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal analisando Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4350 - DF, proposta pela Confederação Nacional de Saúde Hospitais e Estabelecimentos e Serviços - CNS, questionando as alterações promovidas pelas Leis n.º 11.482-2007 e nº 11.945-2009, julgou a Ação improcedente, declarando a constitucionalidade das referidas Leis, sobretudo em relação ao dever de gradação das lesões e sua adaptação à tabela anexa à Lei n.º 6.194/74.

4. O C. STJ, no mesmo sentido, editou a Súmula 474, a qual estabelece que “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

5. Afastada, portanto, a inconstitucionalidade das referidas leis.

6. A Lei n.º 6.194/74, no caput de seu art. 5º, estabelece que “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente”.

7. A ausência do Laudo do Instituto Médico Legal não enseja a inépcia da petição inicial, tendo em vista que não impede o julgamento do mérito, podendo ser determinada a realização de perícia judicial.

8.
Com relação ao valor da indenização, tendo em vista a ausência de laudo do Instituto Médico Legal, faz-se necessária a realização de perícia no apelado, a fim de se auferir o percentual do dano corporal por ele sofrido, requisito imprescindível para a determinar o valor da indenização, que será proporcional ao grau de invalidez do segurado, a ser apurado de acordo com a Tabela instituída pela Medida Provisória n.º 451/2008 (convertida na Lei n.11.945/2009), em quantia de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 3º, inc. II, da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pelas Leis 11.482/2007 e 11.945/2009.

9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(TJ/PA – APC 2017.04332351-85, 181.521, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-19, Publicado em 2017-10-10).” (Grifei).

“EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE.
INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). PROPORCIONALIDADE COM EXTENSÃO E GRAU DE LESÃO
. COMPROVAÇÃO DO DANO. LAUDO OFICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO.

INVERSÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VENCIDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez (Súmula 474/STJ
); 2. Restando comprovado que o quantum indenizatório do seguro DPVAT já fora pago pela via administrativa, resta extinta a obrigação.

3. Nos termos do art. 20 do CPC/73, cabe ao vencido a condenação em custas e honorários de sucumbência. Tratando-se de beneficiário da justiça gratuita, apenas não ocorre a exigibilidade do pagamento que fica suspensa nos termos do art. 12 da Lei. 1.060/50.

4. À unanimidade, recurso conhecido e provido. Sentença reformada para extinguir a obrigação.

(TJ/PA – APC 2017.04213026-33, 181.239, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-10-02).” (Grifei).

No caso
sub examine
, o Laudo Pericial de ID
9369885
, afirma expressamente que ao exame clínico apresentou o autor/apelado:
m
archa com claudicação álgica e instabilidade, desiquilíbrio, impotência funcional com flexão máxima do joelho esquerdo de 90º.

No mesmo laudo, respondeu positivamente o médico-legista ao questionamento de se “
a vítima é acometida de invalidez permanente
”
, destacando apresentar o requerente/apelado “
invalidez permanente parcial incompleta
”,
concluindo que o este possui “
i
ncapacidade física por perda incompleta da mobilidade de um joelho (joelho esquerdo), na ordem de 75% (setenta e cinco por cento)
”.

Diante disso, considerando que o laudo pericial atesta a perda funcional do joelho esquerdo na proporção de 75% (setenta e cinco por cento), que deve incidir sobre o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor máximo da condenação, tem-se que o montante a que faria jus o autor/apelado, seria de
R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
.

Assim, considerando que o
montante pago pela seguradora no âmbito administrativo foi de
R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), de fato,
faz jus a autora/apelada a complementação do seguro, contudo, apenas no importe de R$
843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), impondo-se a manutenção da sentença nesse ponto.

DO RECURSO DA REQUERENTE
MARGILA SIMONE ALVES PEREIRA

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição do acerto ou suposto desacerto da sentença que a parte autora ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante a necessidade de
reforma da sentença ora combatida, uma vez que, a requerida mesmo tendo sido vencida na demanda, não foi condenada em honorários advocatícios, indo assim em contrário ao que estabelece o art. 85, do CPC.

Dos Honorários Advocatícios

Como é sabido, a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação; e, excepcionalmente.

Nesse sentido, vejamos precedente da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CIVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MENSAGENS SMS. REMETENTE. IDENTIFICAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. NÃO CABIMENTO.
PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA
. Não se conhece de pedido não formulado perante o primeiro grau de jurisdição em razão da vedação à inovação recursal. Para caracterizar a responsabilidade da ré em fornecer as informações cadastrais solicitadas na inicial, cabe ao autor comprovar que, à época do envio das mensagens apócrifas, os números dos quais foram originadas as mensagens pertenciam à base de usuários da empresa ré. No caso específico, não se justifica o pedido de inclusão de terceiro no pólo passivo de uma lide julgada improcedente.
As despesas e ônus do processo recaem sobre aquele que saiu vencido na demanda, por aplicação do princípio da sucumbência.
Conheceu-se em parte do apelo do autor e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.

(TJ-DF - APC: 20151210034485, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 11/11/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/11/2015).” (Grifei).

No caso em tela, por incidência do princípio da sucumbência
, bem como em razão da parte vencedora ser beneficiária da justiça gratuita, os múnus sucumbenciais devem recair a seguradora requerida/apelada, pois, em que pese a parte autora não tenha auferido o recebimento do todo o valor requerido na inicial, logrou êxito em seu pedido principal, qual seja o recebimento da complementação do Seguro DPVAT, restado vencido a parte requerida, devendo, portando, ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na hipótese, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Dessa forma, considerando o acolhimento da pretensão da parte autora, inverto os ônus sucumbenciais, impondo a seguradora/apelada o pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação interposto pela seguradora e do Recurso Adesivo interposto pela autora,
NEGANDO PROVIMENTO
ao primeiro, e
DANDO PROVIMENTO
ao segundo, para inverter os ônus sucumbenciais,
mantendo o
decisum
recorrido em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 15/03/2023